Tribunal: TJBA
Processo: 8071725-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071725-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos contra sentença, sem a indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil — erro material, obscuridade, contradição ou omissão. As razões recursais limitaram-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício interno a ser sanado. II. Questão em discussão Discute-se se, ausente a indicação expressa de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, é possível conhecer de embargos de declaração. III. Razões de decidir Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admissíveis apenas quando demonstrada a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de indicação de qualquer dessas hipóteses inviabiliza o conhecimento do recurso, configurando irregularidade formal. A oposição de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstrar a ocorrência de um dos vícios legais. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração, por se tratarem de recurso de fundamentação vinculada, somente são admissíveis quando indicada, de forma expressa, a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8071725-58.2024.8.05.0000, em que figura como embargante RESTAURANTE NM VENTO SUL LTDA e MARCELA OLIVEIRA DO AMARAL, e, como parte embargada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça